Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. PERDA DO PRAZO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. Uma vez que a questão atinente à ilegitimidade passiva foi objeto de análise em decisão interlocutória não impugnada através de agravo de instrumento, resta inviável sua apreciação em sede de recurso de apelação, pois a matéria foi alcançada pelo instituto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil
2. Embora prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, esta não é automática, visto que depende da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor.
3. Ausente prova acerca do alegado cerceamento de defesa administrativa e constatado que o prazo recursal já havia transcorrido quando da suposta tentativa de protocolo do recurso, não há que se falar na nulidade do processo administrativo.
4. Recurso conhecido e desprovido.